Tribunal: TJES
Processo: 5014785-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014785-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALYSSON MENEZES GOMES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de, no mínimo, 30% da verba salarial percebida pela parte executada. O banco agravante sustenta que a relativização da impenhorabilidade da verba salarial é admitida pela jurisprudência, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração mensal do executado, diante da alegada mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial, conforme admitido excepcionalmente pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade da verba salarial é a regra prevista no art. 833, IV, do CPC, sendo ressalvada apenas para o pagamento de prestação alimentícia ou quando exceder a 50 salários-mínimos mensais.

A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade para débitos não alimentares, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de seus dependentes (EREsp n. 1.874.222/DF).

A relativização exige a comprovação de que não há outros meios menos gravosos para o devedor e que a medida não afetará sua dignidade, o que deve ser avaliado concretamente.

No caso, os descontos legais e a existência de dois filhos dependentes matriculados em instituições particulares indicam que a renda líquida mensal não assegura margem para penhora sem prejuízo à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de constrição de no mínimo 30% (trinta por cento) da verba salarial auferida pela Agravada.

Em suas razões (id. 9953128), o Agravante sustenta a necessidade da reforma da r. decisão
a quo
, ao argumento de que, considerando a mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade do processo executório, permitida pela jurisprudência, a constrição de 30% dos proventos seria possível e não teria o condão de afetar de forma significativa o Agravado, garantindo-se o mínimo de sobrevivência para a sua manutenção e de sua família.

O cerne da controvérsia cinge em verificar a possibilidade de, utilizando-se da mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial admitida pela jurisprudência, proceder com a constrição de 30% (trinta por cento) dos proventos da parte agravada, garantindo-lhe o mínimo de sobrevivência para a sua manutenção e de sua família.

A meu ver, o
r.
decisum
não merece qualquer reforma.

Inicialmente, registro ser
a impenhorabilidade da renda salarial a regra, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n° 1.874.222, admitiu a relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, assentando, expressamente, que essa possibilidade somente tem lugar desde que preservado valor capaz de assegurar a subsistência digna ao devedor e à sua família. Vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) – grifos nossos.

Vê-se, portanto, que a penhora salarial, como exposto pelo próprio recorrente em petição, é medida excepcional, que exige demonstração concreta de que tal restrição não vai gerar prejuízo à subsistência da pessoa do devedor.

Em igual sentido, em casos semelhantes, vem se manifestando este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MITIGAÇÃO IMPOSTA PELA LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”, bem como “A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.
2. Conforme jurisprudência das cortes superiores, as verbas de natureza salarial não dispõem de absoluta impenhorabilidade, eis que se trata de regra cuja mitigação advém da própria lei. Contudo, é necessário que se comprove a existência de circunstâncias aptas a justificar tal mitigação.
3. O auferimento de renda superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é capaz, por si só, de justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do E. Relator. Vitória, 05 de agosto de 2024. RELATORA (TJES; AI 5004634-18.2024.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATOS; DJES 14/08/2024).

In casu
, em que pesem as alegações do Agravante, a declaração de imposto de renda de 2022, juntada aos autos após consulta ao sistema INFOJUD, demonstra que o executado aufere rendimento anual bruto de R$156.888,89 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito e oitenta e nove centavos), o que,
por si só
, não enseja a automática conclusão pela viabilidade de se aplicar a mitigação desejada.

E isso porque, apesar da renda bruta anual de R$ 156.888,89, não se pode olvidar o desconto de imposto de renda na ordem de R$ 25.640,38 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e trinta e oito centavos) e a incidência de contribuição previdenciária, de sorte que a renda líquida mensal é inferior a dez mil reais. Ademais, o executado possui dois filhos dependentes matriculados em escola e faculdade particulares, circunstâncias que, a meu sentir, inviabilizam a pretendida mitigação da impenhorabilidade defendida pelo Agravante, considerando, ao final, a renda líquida remanescente.

Destarte, não sendo as razões recursais suficientes para infirmar a sentença recorrida, impõe-se a manutenção do decisum tal como proferido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)